Tribunal: STF
Processo: RE 89738
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DE MINAS GERAIS. II. GRATIFICAÇÃO PELO
EXERCÍCIO, ENQUANTO ATIVOS. CONCESSÃO COM BASE EM NORMAS LOCAIS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO COM ASSENTO NO R.I., ART.
308, IV, D, NA REDAÇÃO DA EMENDA 3/75, COMBINADO COM A SÚMULA 282 E
356.